Tribunal: STF
Processo: ARE 1559266
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, INCISOS II E LIV, E AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE OFERTA DE ANPP. CARÁTER INDIRETO DAS SUPOSTAS OFENSAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. ANPP NEGADO DE FORMA FUNDAMENTADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSP que não conheceu pedido de habeas corpus interposto, por sua vez, com vistas à concessão de ordem para reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva ou oferecimento de ANPP. Alegam-se ofensas ao art. 5º, incisos II e LVI, bem como 93, IX, da Constituição Federal. Reitera argumentos esposados no habeas corpus e insiste no oferecimento de ANPP.

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Em relação às supostas violações ao art. 93, IX, referente à ausência de fundamentação suficiente, constata-se que o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e idônea, incidindo a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral. 

    4. No mais, para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado, sendo certo, ainda, que a ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    5. Por fim, a PGR se manifestou expressamente com relação ao ANPP, apresentando negativa em sintonia com o entendimento da Corte.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.